Tribunal: TJDFT
Processo: 0745756-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTENCIA PÚBLICA À SAUDE –GRATIFICACAO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ATENDIMENTO DOMICILIAR – ATIVIDADE PRÓPRIA DE ACÃO BÁSICA DE SAÚDE. ENUNCIADO N. 27 DA TURMA DE UNIFICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pela requerente buscando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido da autora à percepção da GAB, assim como seu pagamento retroativo, desde a formulação do requerimento administrativo.
3. A Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destina-se a servidores integrantes da carreira de Assistência Pública da Saúde do Distrito Federal, no percentual de “10% (dez por cento), os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal; II – 20% (vinte por cento) para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. § 1o - Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.”
4. A parte autora é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal como técnica de enfermagem, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, do Hospital do Guará (ID 45031726 – pág. 4). Executa atividades como: visitação domiciliar conforme a rotina do serviço, transporte sanitário aos pacientes do NRAD, atua nos cuidados preventivos ao paciente, à família e à comunidade, entre outros (ID 45031726 – págs. 4/5).
5. O Distrito Federal não impugna a lotação da servidora no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Ao contrário, o próprio ente distrital apresentou a lista em que estão elencadas as atividades exercidas pela servidora, limitando-se a sustentar que a GAB é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.
6. O conceito de atenção básica está previsto na Portaria n. 2.436/2017 do Ministério da Saúde, transcrevo: “Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária”.
7. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência, consolidou seu entendimento no enunciado de número 27, no seguinte sentido:
“A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021.”
8. Registre-se que os cálculos apresentados pela recorrente estão em consonância com os apresentados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, da Procuradoria do DF, cuja concordância foi expressa (ID 45031708).
9. Nesse sentido, é o caso de reformar a sentença para: a) declarar que a autora tem direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os seus vencimentos, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde; b) condenar o Distrito Federal a pagar a quantia retroativa a maio de 2022, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da autora. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á desde cada vencimento pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença nos termos acima.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.